Tribunal: TJDFT
Processo: 0735900-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0735900-67.2019.8.07.0001 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELANTE: WANDERLEY GONCALVES, JOSE RAFAEL CEZARIO GOMES, KLEIBE RODRIGUES DOS SANTOS DE SOUSA, CALEBE MONTEIRO ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por WANDERLEY GONÇALVES, JOSÉ RAFAEL CEZÁRIO GOMES, KLEIBE RODRIGUES DOS SANTOS DE SOUSA e CALEBE MONTEIRO ROCHA em face da sentença (id 16979172) que julgou procedentes as imputações dos fatos contidos na denúncia para condenar os dois primeiros nas penas do art. 33, c/c o art. 40, III, e do art. 35, caput, todos da Lei no 11.343/06 e os dois últimos nas penas do art. 35, caput, da Lei no 11.343/06. Extrai-se do processado que os recorrentes WANDERLEY e JOSÉ RAFAEL se encontram presos preventivamente desde 18/10/2019 (id 16978952) por força de decisão proferida em audiência de custódia que converteu as prisões em flagrante em preventivas, nos seguintes termos: (...) Não há que se falar em concessão da liberdade provisória, por se mostrarem evidentes os requisitos da prisão preventiva. Na espécie, o contexto de traficância no qual os agente foram flagrados, bem como de haver indícios da prática do tráfico com habitualidade evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. Consta que, em decorrência da Operação "Duplo Honda", deflagrada pela 8' Delegacia de Polícia, verificou-se que o autuado Wanderlei é o principal fornecedor de cocaína para traficantes menores que atuam na Feira dos Importados, dentre eles o autuado JOSÉ RAFAEL. Após interceptação, diligenciaram no local em que JOSÉ RAFAEL e WANDERLEY marcaram de se encontrar para negociarem a droga. JOSÉ estava foi ao encontro do veículo em que estava WANDERLEY, sendo apreendidas porções de cocaína. Na residência de WANDERLEY ainda foram ainda encontradas outras quatro porções de cocaína, além de R$ 2.000,00. (dois mil reais) em espécie. Na espécie, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados, em razão especialmente da natureza da droga apreendida (cocaína) e da expressiva quantidade do entorpecente, bem como de haver indícios da prática do tráfico com habitualidade evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva dos autuados como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. Ademais, o autuado JOSÉ RAFAEL já possui condenação por crime da mesma espécie (tráfico), e encontrava-se no gozo de liberdade provisória por este processo, e mesmo assim voltou a incidir na mesma conduta ilícita. Assim, observa-se que em curto período de tempo o réu cometeu crimes da mesma natureza, sendo que o delito pelo qual ora se pleiteia a liberdade foi praticado quando estava em cumprimento de pena, o que evidencia risco de reiteração delitiva e o desrespeito e a indiferença do autuado às Instituições e à Justiça, o que compromete sobremaneira a ordem pública. Do mesmo modo, WANDERLEY já possui condenação por tráfico, sendo reincidente específico.(...) Após trâmite do processo, adveio sentença condenatória, datada de 24/03/2020, ocasião em que restaram mantidas as prisões preventivas por garantia da ordem pública, negando aos acusados WANDERLEY e JOSÉ RAFAEL o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, sob os seguintes fundamentos, para os réus: (...) à luz da quantidade de pena fixada, do regime de cumprimento da reprimenda corporal definido e da vedação no caso concreto para a substituição da expiação corporal por restrição a direitos, persistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pois já reconhecida a dedicação do Réu em atividades ilícitas, o que leva a concluir que voltará a incursionar em novos delitos, colocando em flagrante risco a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, razões pelas quais MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR. (...) Em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, que teve a redação alterada pela Lei n° 13.964/2019, reavalio a situação prisional de ambos os réus, sendo certo que os demais condenados encontram-se em liberdade: O apelante WANDERLEY GONÇALVES, incurso no art. 33, c/c o art. 40, III, e do art. 35, caput, todos da Lei no 11.343/06, foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.632 (um mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa. Já o réu JOSÉ RAFAEL CEZÁRIO GOMES, sob as mesmas tipificações, foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e mais 1516 (um mil e quinhentos e dezesseis) dias-multa. Os réus permaneceram presos durante toda a instrução criminal. A segregação cautelar do réu WANDERLEY já foi analisada por esta relatoria em sede de habeas corpus (HC 0700238-11.2020.8.07.0000) impetrado no decurso do processo, tendo-se concluído pela efetiva configuração dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar, porquanto comprovada, à época, a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como demonstrado o risco à ordem pública, representado na grande probabilidade de reiteração delitiva, porque o paciente já foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos (processo de execução n. 0404352-26.2017.8.07.0015), entretanto, mesmo assim, teria voltado a delinquir. O mesmo fundamento pode ser aplicado ao réu JOSÉ RAFAEL que, além de condenado nos presentes autos, também é reincidente no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, conforme exposto na r. sentença (id 16979171 - p. 45).. No presente momento, o feito já se encontra sentenciado e os réus condenados, o que reforça a presença do fumus comissi delicti, não havendo dúvidas acerca da materialidade e autoria dos delitos. Outrossim, permanecem presentes o periculum libertatis, não havendo modificação quanto aos fundamentos acima destacados, tudo a indicar a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Com esses fundamentos, revisando a necessidade da prisão preventiva, mantenho a segregação cautelar de WANDERLEY GONÇALVES e JOSÉ RAFAEL CEZÁRIO GOMES. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos à Relatoria para o julgamento do mérito do recurso. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator